Tribunal: CARF
Processo: 10166.732352/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732352/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA ESTEVES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à
incidência do IRPF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Duca Amoni. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-009.515, de 07 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10166.732351/2017-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sônia de
Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732352/2017-45
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732352/2017-45

pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA ESTEVES DOS REIS
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada para cancelar a glosa, por motivo de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Intimada, apresentada impugnação, insurgindo-se contra ambos os motivos
ensejadores da autuação. Quanto à glosa da dedução com dependente, afirma ser indevida “pois
o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou
cônjuge.” No tocante à pensão alimentícia, afirma ter sido paga em conformidade com as normas
do Direito de Família.
Pediu a juntada da sentença, prolatada em 2000, que homologa o acordo de
fixação de alimentos,
O acórdão, cuja ementa foi dispensada, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017, em razão da procedência parcial, apurou saldo de IRPF Suplementar.
Intimada, apresentou recurso voluntário, reiterando a insubsistência da glosa da
dedução do pagamento de pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
O art. 8o da Lei 9.250/95 prevê ser possível a dedução de despesas com
pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF “quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere
o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Apenas a título
ilustrativo, colaciono alguns julgados deste Conselho que, em idêntico
sentido, afirmam que só é possível proceder à dedução de despesas com
pensão alimentícia quando da apresentação da decisão judicial / acordo
homologado judicialmente / escritura pública:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732352/2017-45

O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título
de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a
comprovação
dos
pagamentos
efetuados
aos
beneficiários
em
atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos (Processo no 19394.720356/2012-57,
acórdão no 2001000.995 – Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12
de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título
de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, quando
reconhecidamente válidos para efeito tributário. Reconhecimento do
direito à dedução somente quando cumpridos os requisitos e amparo legal
existente (Processo no 10410.724768/2016-70, acórdão no 2001000.994 –
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a dedução da
despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo pagamento
dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de
alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou,
ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Processo no 13771.000562/2006-78, acórdão no 2001-000.865 –
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 27 de novembro de 2018).
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior
de 24 anos; ao contrário, a partir de inadvertida interpretação do que
inserido no “PERGUNTÃO 2020 DA RECEITA FEDERAL, afirma que
“o beneficiário da pensão alimentícia pode ser um dependente maior de
24 anos, independente de ser incapaz ou não.”
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo
com o estabelecido em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública. Isto porque a al. “f” do inc. II do art.
8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem dedutíveis as “(...) importâncias pagas
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o
pagamento da pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente
com o alcance da maioridade – inteligência do verbete sumular de no 358
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732352/2017-45

do STJ. Vem a jurisprudência entendendo que a pensão estende-se até os
24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média para formação em
cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro)
anos, precisaria o alimentado comprovar não ser capaz de prover seu
próprio sustento, razão pela qual a pensão continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para
arcar com suas necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em
razão do dever de solidariedade familiar. Contudo, neste caso, não teria o
pagamento o condão de produzir efeitos tributários, ainda que amparado
por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser necessário à
sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de
liberalidade. Peço licença para transcrever ementa de acórdão do col.
Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE
IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE
SUSTENTO.
REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA
NA
EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO
DA
AÇÃO
JUDICIAL
DE
EXONERAÇÃO
DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO
COM
O
ADVENTO
DA
MAIORIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título
de pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal
do imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de modo
restritivo, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional”.
Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que deu nascimento ao
pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos
do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em
que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual
livremente suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos
valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se justifica, o
que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada
afronta ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao
recurso. O referido dispositivo deve ser interpretado no contexto
normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II, “b”,
“c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais
estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência
econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732352/2017-45

legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de
sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício
fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e
ilidida a natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a
origem judicial da pensão regularmente adimplida para ter direito ao
benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes que
se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do Imposto
de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte
continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas
de subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF
que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições
legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários
da verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda
interpretação restritiva à legislação tributária que disponha sobre
benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas
circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e
nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal
da pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24
anos de idade, e a necessidade de se empreender interpretação
sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal previstas na
legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido
(STJ. Recurso Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin,julgado
em: 19 de setembro de 2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao
labor, seria a pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que
amparado por decisão judicial, incabível a dedução, uma vez que, para
fins tributários, tal despesa não está em consonância com as normas de
direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.516 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732352/2017-45

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 79
DF CARF MF
Original